Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713970-95.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES, LOURIVAL SOARES DE LACERDA APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022 10:22:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador